Tribunal: TJMT
Processo: 0004037-32.2010.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 4037-32.2010.8.11.0004 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
APELANTE: CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.;
APELADOS: FERNANDO RODRIGUES DE FREITAS e MOACIR ALVES DE MENEZES.
Vistos etc.
Inicialmente, o recurso foi distribuído à Terceira Câmara de Direito Privado, à relatoria do eminente Desembargador Dirceu dos Santos; posteriormente, redistribuído a uma das Câmaras de Direito Público e Coletivo (certidão, Id. 22895968).
Todavia, nas pretensões de instituição de servidão administrativa proposta por pessoa jurídica de direito privado, a competência para processar e julgar o recurso é das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado.
Aliás, as Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado, em hipóteses semelhantes, decidiram:
[...] A servidão administrativa de linha de transmissão de energia elétrica, mesmo não implicando a transferência do domínio, mas somente uma limitação ao uso pleno da propriedade, enseja o pagamento de indenização na proporção de intensidade das limitações do uso do bem, conforme estatuído no artigo 27, do Decreto-lei n. 3.365/41. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Privado, apelação 37680/2018, relatora Desembargadora Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, julgamento em 19 de setembro de 2018).
[...] ‘A imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de citação do réu, tampouco de avaliação prévia ou de pagamento integral. Precedentes do STJ. A declaração de utilidade pública da área em normativos editados pela ANEEL e a necessidade de observância de rigoroso cronograma governamental emergencial para a expansão da rede de transmissão de energia elétrica evidenciam a urgência de que trata §1o do art.15 do Decreto-lei no 3.365/41. O depósito prévio ao qual alude o referido normativo serve apenas à reparação do expropriado pela perda provisória da posse, e não se confundindo com a justa e prévia indenização a ser apurada em e ampla instrução probatória’ (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAI 47187/2014 – Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario – j. 11/03/2015, Publicado no DJE 17/03/2015). [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, agravo interno 1000480-51.2018.8.11.0000, relator Desembargador João Ferreira Filho, julgamento em 14 de agosto de 2018).
[...] Para fins de desapropriação e de instituição de servidão administrativa, a presunção de urgência deve ser considerada com moderação, e não como de caráter absoluto. [...]. (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1005660-48.2018.8.11.0000, relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, julgamento em 27 de junho de 2018).
[...] Nas ações de instituição de servidão administrativa, consoante o que determina o §1o do art. 27 do DL n.o 3.365/1941, somente o expropriante é condenado ao pagamento de honorários advocatícios, que devem ser arbitrados entre meio e cinco por cento sobre o valor atualizado da diferença entre a quantia inicialmente ofertada e o montante final da indenização determinado na sentença, que fixados em 5% visa remunerar adequadamente o serviço prestado. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação 14010/2018, relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho, julgamento em 4 de abril de 2018).
Dessa forma, penso que não é competência das Câmaras de Direito Público e Coletivo processar e julgar recurso, cuja matéria é eminentemente de direito privado e não há interesse da Fazenda Pública, pelo que correta está a distribuição da apelação a uma das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado, nos termos do artigo 21, II, a, do RITJ/MT.
Procedam-se à redistribuição ao Desembargador Dirceu dos Santos.
Às providências.
Cuiabá, 28 de abril de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator